Tribunal: TJDFT
Processo: 0769379-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTES CHUVAS NO LOCAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a fim condenar a parte demandada no dever de indenizar cada autor, por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada a indenizar-lhes por danos morais em razão de falha na prestação do serviço no que se refere à organização do evento Tomorrowland Brasil - Edição de 2023, realizado nos dias 12, 13 e 14/10/2023 em Itu, São Paulo/SP. Informaram que adquiriram ingressos para participação no festival, no dia 12/10/2023, e que estiveram submetidos a situações desagradáveis e constrangimentos em decorrência das diversas falhas na organização do festival, especialmente aquelas provocadas pelas chuvas. Sustentaram que, diante de previsão de chuva, deveriam os organizadores do evento ter adotado medidas preventivas e promovido as adequações necessárias para minimizar eventuais transtornos. Destacaram que houve a adequação da estrutura do evento para o dia 14/10/2023, mediante instalação de pisos de borracha e colocação de cascalho nas áreas de lama. Ressaltaram que as condições climáticas nos dias do evento eram previsíveis e que são evidentes os danos morais sofridos.

4. A Recorrente aduz que os dissabores experimentados pelos Recorridos decorreram de fortes chuvas que atingiram o local do evento e que o caso reflete hipótese de exclusão de responsabilidade da organizadora por se tratar de caso fortuito externo e inevitável. Esclarece que os Recorridos estiveram no evento, no dia 12/10/2023, o qual ocorreu de forma integral, com a participação de todas as atrações.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, limita-se à análise da responsabilidade da demandada por danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8. A jurisprudência tem admitido o afastamento da causalidade na responsabilidade civil nas relações de consumo nas hipóteses de caso fortuito, com fundamento no art. 393 do Código Civil: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

9. Conquanto se espere da organizadora de festival de grande porte, a adoção de medidas de cautela e oferecimento de estrutura necessária, principalmente nos casos de previsão de chuva em dias de evento, o fato é que, no caso, não há controvérsia quanto ao forte temporal, com chuvas torrenciais, que atingiu a região durante a realização do festival, fenômeno climático inevitável e de grande intensidade. Portanto, resta caracterizada, no caso, hipótese de caso fortuito ou força maior e tratando-se de evento natural que ultrapassa o risco inerente à atividade da Recorrente, afasta-se o nexo de causalidade o que impede que o prestador de serviço seja responsabilizado por eventuais danos sofridos.

10. Ademais, importante registrar que, no caso em apreço, a situação vivenciada não é capaz de, por si só, violar os direitos de personalidade dos consumidores. Os aborrecimentos e transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.